Tribunal: TJSP
Processo: 1009219-20.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Tarumã – ISS dos exercícios de 2011 e 2012 – Sentença extintiva do feito ante reconhecida nulidade, por falta de fundamentação legal e de termo inicial para cálculo de acréscimos legais, de CDA's que instruíram a ação executiva – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Tarumã – ISS dos exercícios de 2011 e 2012 – Sentença extintiva do feito ante reconhecida nulidade, por falta de fundamentação legal e de termo inicial para cálculo de acréscimos legais, de CDA's que instruíram a ação executiva – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do E. Superior Tribunal de Justiça – Erros meramente formais, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Sentença anulada – Prosseguimento da demanda executiva que se impõe – Recurso provido, com determinação.